Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731265-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA MARIA DE JESUS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por LAURA MARIA DE JESUS SILVA contra BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0744618- 82.2021.8.07.0001. Preparado realizado (ID 39440974). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022 15:30:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador